Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-71.2021.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000665-71.2021.8.05.0148 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINESIO JOSE DA SILVA Advogado(s): ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON APELADO: R DE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s):DANIELLE ANDRADE SANTOS, THIAGO PUBLIO DE CASTRO ROCHA ACORDÃO AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS NOMINAIS COM VARIAÇÃO ORTOGRÁFICA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 700 E 344 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO EM FAVOR DO RÉU REVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É válida, para fins de ação monitória, a prova escrita que, embora não dotada de força executiva, permita juízo de probabilidade acerca da existência de obrigação líquida, certa e exigível. A divergência ortográfica na grafia do nome do credor não compromete, por si só, a validade dos documentos, notadamente quando há outros elementos nos autos que demonstram a identidade entre os nomes. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do CPC), reforçando o conteúdo dos documentos quando não impugnados. Havendo documentos assinados e ausente qualquer controvérsia nos autos quanto à autenticidade das obrigações, impõe-se o julgamento de procedência da ação monitória. Inexistente atuação do advogado do réu revel, é indevida a fixação de honorários advocatícios em seu favor, conforme entendimento do STJ. Recurso provido, com reforma da sentença e constituição do título executivo judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000665-71.2021.8.05.0148, em que figuram como apelante SINESIO JOSE DA SILVA e como apelada R DE JESUS DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .